Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702080-06.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NEPHRON BRASÍLIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. VÍCIO DO LAUDO PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERMO ADITIVO NÃO FORMALIZADO. SERVIÇO ESSENCIAL PRESTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença porquanto, entregue o laudo pericial e oportunizado prazo para as partes manifestarem sobre a prova técnica, o juízo encerrou a instrução probatória por compreender o feito suficientemente instruído para julgamento. 2. Mero descontentamento com as conclusões lançadas no laudo, por si só, não autoriza a realização de nova perícia, tampouco a nulidade do trabalho técnico, especialmente quando todos os quesitos foram devidamente respondidos. 3. Nos termos do art. 60 e seguintes da Lei no 8.666/1993, a Administração, direta ou indireta, por regra, está proibida de celebrar contratos e aditivos contratuais verbais, dispondo sobre a formalização dos contratos derivados de procedimentos licitatórios. 3.1. No caso, embora não tenha havido cobertura contratual no período cobrado, a boa-fé do prestador, somada à essencialidade do serviço e ao reconhecimento formal pelo Poder Público de que os serviços foram efetivamente prestados, confere legitimidade ao pagamento dos serviços executados, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. A princípio, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Tema Repetitivo 1.076 do STJ. 5. Remessa necessária conhecida e não provida. Recursos voluntários conhecidos e não providos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e §1o, incisos III e IV, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 2o a 6o, e 8o, do mesmo diploma legal, pugnando para que a condenação em honorários advocatícios se dê por apreciação equitativa ou, sucessivamente, para a finalidade de adequar a condenação à gradação legal, por faixa. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos expostos no especial, aponta transgressão ao artigo 2o, 5o, caput e inciso XXXV, e 37, caput, todos da Constituição Federal. Nas Contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC,bem como ao alegado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.850.512/SP (Tema 1.076), de relatoria do Ministro OG FERNANDES,DJe31/5/2022, concluiu que: “I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimávelou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. De outro lado, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. (RE 1.412.069 - Tema 1.255), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030